Tribunal: TJSP
Processo: 0065668-35.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0065668-35.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
DOS SANTOS GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
recurso de Marcelo dos Santos para, quanto ao delito previsto no artigo 180, caput, do
Código Penal, reduzir a pena para um ano e nove meses de reclusão e dezessete dias-multa,
no valor mínimo unitário, em regime inicial semiaberto e do delito previsto no artigo 303,
caput, c.c. artigo 302, § 1o, I, ambos da Lei 9.503/97, à pena de um ano e dois meses de
detenção, mantido o regime inicial semiaberto. Comunique-se com urgência, inclusive ao
juízo da execução criminal.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0065668-35.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40670 2/7
Voto 40.670
Apelação n. 0065668-35.2018.8.26.0050 - São Paulo
Processo n. 0065668-35.2018.8.26.0050 - 25a Vara Criminal
Apelantes
- Marcelo dos Santos Gonçalves
Apelado
- Ministério Público
Marcelo dos Santos Gnçalves, por infração ao disposto
no artigo 180, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de dois anos
e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-multa, no valor mínimo unitário,
em regime inicial fechado; por infração ao disposto no artigo 303, caput,
c.c. artigo 302, § 1o, I, ambos da lei 9.503/97, à pena de um ano, seis
meses e vinte dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 294/295).
Postula o ilustre defensor público, por insuficiência
de prova, a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação para
receptação culposa, fixada a pena no mínimo legal, ou aumentada no
mínimo legal de um sexto, afastada a reincidência, substituída a pena
privativa de liberdade, por restritiva de direitos (fls. 305/316).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
321/326), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 335/352).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0065668-35.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40670 3/7
Consta da denúncia que, no dia 22 de julho de
2018, por volta de 12h, em via pública, localizada nesta Capital, o
apelante Marcelo dos Santos Gonçalves teria conduzido o veículo Ford KA,
placas PZA 2122, pertencente a Frederico Jardim Samora, ciente que se
tratava de produto de crime; nas mesmas condições de tempo e lugar, na
condução do veículo automotor, sem ser devidamente habilitado, teria
colidido com o veículo Ford KA, placas CMY 3475, provocando lesão
corporal em Paula Vanessa Vigo Zacarias.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência
(fls. 13/18, 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22), auto de
avaliação (fls. 24), laudo pericial do aparelho celular (fls. 216/218), laudo
pericial do local do acidente (fls. 221/229), laudos de exame de corpo de
delito (fls. 230/231, 232/233, 234/235),
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante alega que
foi na antiga feira do rolo, em São Mateus, comprar o carro. Negociou o
veículo com José Carlos, conhecido por Zé Galinha, que lhe pediu cinco
mil reais adiantados, para regularizar a documentação. O restante do
valor seria quitado em parcelas. Empreendeu fuga pelo fato de não
possuir carteira de habilitação. Os policiais estavam armados. Na
perseguição, colidiu de frente com o veículo Ford KA (mídia).
A testemunha André, policial militar, informa que
recebeu comunicação do Projeto Radar, dando conta da subtração de
veículo Ford KA. Ao avistar o veículo, conduzido pelo apelante, deu sinal
de parada. O apelante empreendeu fuga, em alta velocidade. Trafegou
por mais de duzentos metros na contramão de direção, vindo a colidir de
frente com outro automóvel Ford KA, que aguardava sinal semafórico,
ocupado por três pessoas. A colisão foi muito forte. A vítima ficou presa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0065668-35.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40670 4/7
nas ferragens. O veículo conduzido pelo apelante era produto de roubo.
Ele não era habilitado e apresentou cerca de três versões para compra do
veículo (mídia).
A testemunha Leonardo, policial militar, assevera
que recebeu comunicação de roubo de veículo Ford Ka. Ao avistar o
veículo conduzido pelo apelante, deu voz de parada. O apelante
empreendeu fuga em alta velocidade, trafegando na contramão de direção
até colidir com outro automóvel, ocupado por três pessoas, causando
ferimentos em uma delas, que ficou presa nas ferragens. O apelante
apresentou três versões para a compra do veículo (mídia).
A testemunha Frederico, em juízo, alega que teve o
veículo subtraído, por dois indivíduos armados. O veículo foi recuperado,
no dia seguinte. Soube que houve um acidente entre seu veículo e outro
automóvel. Recebeu da seguradora o valor de trinta e seis mil reais pelo
carro. Não reconhece o apelante como o autor da subtração (mídia).
Houve desistência da oitiva da vítima Paula Vanessa
e das testemunhas Renata e Gleidson, homologada pelo juízo (fls. 245).
Consideradas as circunstâncias, em que o veículo
foi apreendido, impossível se mostra afastar a condenação do apelante
pelo delito de receptação dolosa. O apelante foi surpreendido conduzindo
o veículo, aproximadamente vinte e quatro horas depois de ter sido
subtraído.
O crime precedente está retratado no boletim de
ocorrência (fls. 19/21) e no depoimento, em juízo, do proprietário do
veículo Ford KA subtraído.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0065668-35.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40670 5/7
De outro lado, inviável a desclassificação para
receptação culposa, pois não condiz com a prova dos autos. O dolo
emerge das circunstâncias em que os fatos ocorreram. A aquisição do
veículo, de maneira informal, em feira livre, afasta a possibilidade do
agir de boa-fé.
De outra parte, bem comprovado o crime de lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor, sem a devida
habilitação. Tanto assim que a autoria de tal delito não é questionada no
presente recurso.
A graduação da pena, entretanto, comporta
alteração. O acréscimo da pena resultou exasperado, mostrando-se
conveniente e adequado o aumento de metade da pena mínima cominada
para ambos os delitos.
As circunstâncias dos fatos não podem mesmo
deixar de ser consideradas. Os desdobramentos do agir do apelante estão
a ensejar gravame maior.
Entretanto, o fato de o acusado possuir um passado
criminoso expressivo não pode justificar a exasperação da pena.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que não
ocorreu, no presente caso.
As condenações, apontadas nas certidões de fls.
236/242, retratam processos com trânsito em julgado, em data anterior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0065668-35.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40670 6/7
aos presentes fatos, caracterizando a reincidência. Ademais, consta que,
somente em 02 de março de 2018, concedido o indulto pleno, foram as
penas privativas de liberdade e de multa declaradas extintas. Portanto,
não configurado o prazo estabelecido no artigo 64, I, do Código Penal.
Por certo, em face de mais de uma condenação
pretérita, poderia autorizar maior gravame da pena em razão da
circunstância agravante da reincidência, opção descartada pela sentença
recorrida. E, como se trata de apelo exclusivo da Defesa, não há
possibilidade de alteração, vedada que está a reformatio in pejus.
Consideradas as consequências do crime e a
reincidência do apelante, inviável se mostra a substituição da pena
detentiva por restritiva de direitos.
De outra parte, como consignado na manifestação
do ilustre procurador de Justiça, o apelante foi beneficiado, porquanto
não aplicada a pena proibição da obtenção da carteira de habilitação para
dirigir veículo automotor. E como se trata de recurso exclusivo da Defesa,
não há possibilidade de alteração, aqui também vedada está a reformatio in
pejus.
Assim sendo, para o delito de receptação dolosa,
fixada a pena-base, em um ano de reclusão e dez dias-multa, aumentada
em metade, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, resulta,
um ano e seis meses de reclusão e quinze dias-multa, mantido o
acréscimo de um sexto, em face da reincidência, permanece em um ano e
nove meses de reclusão e dezessete dias-multa, no valor mínimo unitário,
fixado o regime inicial semiaberto, em face da reincidência e do quantum
da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0065668-35.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40670 7/7
Quanto ao crime de lesão corporal culposa, na
direção de veículo automotor, fixada a pena-base, em seis meses de
detenção, aumentada em metade, em face das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, resulta nove meses de detenção, mantido o acréscimo de
um sexto em virtude da reincidência, fica em dez meses e quinze dias de
detenção, mantido o acréscimo de um terço em razão de o apelante não
possuir habilitação para dirigir veículo automotor, permanece em um ano
dois meses de detenção.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Marcelo dos Santos para, quanto ao delito
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir a pena para um
ano e nove meses de reclusão e dezessete dias-multa, no valor mínimo
unitário, em regime inicial semiaberto e do delito previsto no artigo 303,
caput, c.c. artigo 302, § 1o, I, ambos da Lei 9.503/97, à pena de um ano
e dois meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. Comunique-
se com urgência, inclusive ao juízo da execução criminal.
desa Angélica de Almeida
relatora